Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS ESTELIONATÁRIOS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. DANO IN RE IPSA. RESPONSABILIZAÇÃO. QUANTUM. MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA APENAS PARA A PARTE APELANTE, CONFORME O ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para: a) decretar a anulação dos contratos firmados junto ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e dos instrumentos particulares de Cessão de Crédito/Débito, compromisso de pagamento e outras avenças pactuadas com a Wenus Consultoria Financeira Ltda, e, por consequência, condená-los a restituir todos os valores descontados na folha de pagamento do autor até o trânsito em julgado da sentença; b) condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 4.000,00 à parte autora, a título de danos morais. Ademais, os demandados foram condenados solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação (a ser apurado em liquidação de sentença), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu busca a reforma da sentença: a) a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial; b) caso assim não entenda esta Corte, que seja a parte recorrida condenada a efetuar a devolução de todos os valores por ele disponibilizados, corrigidos na forma da lei, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa; c) visando o decote da duplicidade de restituição dos danos materiais, tendo em vista que não houve comprovação de má-fé pelos atos por ele praticados; d) bem como que o valor da condenação em danos morais seja diminuída para um patamar condizente com a realidade.
2. Preliminar de conexão rejeitada. 2.1. O ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (art. 313, V, do CPC). 2.2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, consoante o disposto no art. 55, caput, do Código de Processo Civil. 2.3. Disciplina o §3o do mesmo artigo, que serão reunidos para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2.4. Ocorre que o §1o do art. 55 do CPC também dispõe: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” 2.5. No caso, não há que se cogitar na hipótese de reunião de feitos, tendo em vista que o presente processo já foi sentenciado, ao passo que o de no 0747040-93.2022.8.07.0001 ainda não. 2.6. Dessa forma, não há que se falar na possibilidade de conexão das ações.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.1. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 3.2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3.3. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 3.4. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. 3.5. A legitimação passiva decorre dos fatos alegados na inicial, uma vez que há contratos nos autos que demonstram a relação entre as partes, bem como que o requerente chegou a receber do banco réu as quantias de R$ 32.279,78 e R$ 35.815,11. Além disso, a referida instituição bancária afirmou ao longo do feito que o autor teria realizado contratação de seus serviços.
4. Na hipótese, consta do feito dois contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, entre o requerente e o réu Banco Olé, os quais demonstram que foram efetuadas negociações visando o abatimento de dívidas existentes do autor. Tal situação pode ser observada através dos contratos, do histórico de conversas do Whatsapp trazido pelo demandante juntamente com sua inicial e do valor que foi parcialmente liberado para o requerente e em seguida transferido à conta da primeira ré. 4.1. Cabe destacar que a primeira demandada chegou a admitir, no feito, que não realizou qualquer pagamento à parte autora, o que agravou mais ainda a situação da demandante, uma vez que além de sofrer com o desconto das parcelas de empréstimos anteriormente contratados (R$ 831,53 e R$ 1.144,64), teve mais desconto em seu salário no que toca a empréstimos que não contratou (R$ 904,26 e R$ 815,00), de maneira que nem mesmo ficou com a integralidade dos valores supostamente contratados nos dois últimos empréstimos consignados. 4.2. Assim, o valor que foi depositado na conta corrente do autor R$ 66.094,89 foi transferido em parte (R$ 59.384,89) para a conta da requerida Wenus Soluções, oportunidade em que a demandada deixou de realizar as amortizações das parcelas ligadas aos novos empréstimos, de acordo com o que foi pactuado entre as partes. 4.3. É nítido nos autos que o demandante sofreu um golpe e acabou induzido a erro pelos réus quanto à natureza da obrigação. Isso provoca a anulabilidade dos negócios jurídicos formados, motivo pelo qual as partes devem retornar ao status quo ante, cabendo aos demandados a devolução dos valores descontados mensalmente no contracheque do requerente, de forma solidária e simples. O importe de R$ 6.710,00 deve ser abatido tendo em vista que o autor não juntou no feito documentos aptos a comprovar o recebimento a menor da referida quantia pelo banco demandado. 4.4. Deste modo, uma vez decretada a nulidade do negócio jurídico, imperioso o retorno das partes ao estado anterior, na forma do art. 182 do CC. 4.5. Frisa-se que, no caso, não há uma culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a primeira requerida se passou por representante do segundo réu e o induziu a erro. Assim, a contratação entre o autor e o segundo demandado acabou ocorrendo tão somente em razão da fraude que foi perpetrada. 4.6. Ademais, ainda que a instituição bancária afirme ter realizado a contratação diretamente com o autor, restou demonstrado que a cédula de crédito bancário foi emitida por intermediação de correspondente bancário, através de fraude. 4.7. Importante ressaltar que a matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 4.8. Em decorrência dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.9. A responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com o contato realizado pela primeira ré, em que a estelionatária, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simulou ser correspondente bancária, oferecendo uma portabilidade de um empréstimo que o autor possuía para um novo banco, o segundo requerido. A partir daí, utilizou-se de ardil para obter as informações pessoais do requerente, realizar empréstimo consignado em seu nome e receber valores decorrentes de transações financeiras. 5.1. Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o banco demandado deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. 5.2. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 5.3. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias envolvendo empréstimos, como aconteceu no caso dos autos. 5.4. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “[...]4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. [...]” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022). 5.5. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo banco apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. 5.6. Portanto, cabível a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo que teriam sido firmados com a instituição financeira, bem como sua condenação solidária ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora, na forma estabelecida pela sentença.
6. Quanto ao dano moral, merece destaque a conceituação do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 6.1. Desta feita, percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.2. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 salários-mínimos, consoante a linha adotada pelo STJ. Confira-se: "[...] 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015). 6.3. A conduta da empresa que supostamente deveria ajudar o demandante com suas dívidas, frustrou sua expectativa e não lhe devolveu os valores transferidos, o que consequentemente piorou sua situação. 6.4. Ademais, o banco requerido também deve responder solidariamente diante das fraudes perpetradas em seu sistema bancário, que muitas vezes acabam lesionando gravemente seus usuários. 6.5. Também deve-se considerar que, na hipótese, a despeito de o autor ter informado o banco sobre o ocorrido, o réu, além de não ter agido de forma a evitar a continuidade dos descontos em seus proventos, também não facilitou a devolução da quantia creditada na conta corrente do requerente. 6.6. E essa desídia resultou ao demandante não apenas mero dissabor, mas sim uma situação de ofensa à intangibilidade moral, exposto que foi às agruras decorrentes de ter descontado valores (em seu salário) referentes aos contratos de empréstimo por ele não assumidos, bem como, pela possibilidade que havia de ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. 6.7. Assim, é presumível a ocorrência de abalo de ordem moral passível de indenização.
7. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (art. 884, CC), e proporcional ao dano causado. 7.1. Há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da pessoa obrigada (no caso, empresa intermediária e instituição financeira de grande porte), além da prevenção de comportamentos futuros análogos. 7.2. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada, e etc.), deve o valor dos danos morais ser arbitrado em R$ 4.000,00.
8. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pela parte demandada, razão não lhe assiste. 8.1. A intenção do requerido para considerar o autor como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 8.2. Nesse ponto, o réu não apontou qualquer atitude do demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 8.3. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 8.4. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
9. Com base no §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo banco requerido devem ser majorados de 10% para 11% do valor da condenação (a ser apurado em liquidação de sentença), mantido o percentual de 50% para cada réu.
10. Apelação improvida.